Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-03.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700476-03.2025.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HEULA AUREA ALVES AMORIM SOUSA, RICARDO ALVES AMORIM DO LAGO, JESSICA SEMIRAMES LOPES EMBARGADO: AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática de ID 72681476 que não conheceu do recurso em razão da deserção e condenou os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sustentam os embargantes que (i) não deve haver condenação em honorários de sucumbência quando os recorrentes, em ações indenizatórias, recorrem para ampliar a condenação e (ii) a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve observar a condenação fixada na instância de origem. É o breve relato. DECIDO. Com razão os embargantes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que não são cabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação (STJ, EAREsp 1.847.842). No mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais (TJDFT, Acórdão 1999864 – 2a Turma Recursal). Assim, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios no presente caso. Prejudicada, portanto, a discussão sobre a base de cálculo dos honorários de sucumbência. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para excluir da decisão a condenação imposta aos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora